Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727060-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACIRA LEMOS BARROZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO DA PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 - No presente caso, a agravante foi condenada definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 2010.01.1.015538-3; à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, nos autos da ação penal no 2010.01.1.129719-6; e à pena de 6 anos e 8 meses de detenção, também em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 2010.01.1.190934-71, totalizando, desta forma, 17 anos, 10 meses e 20 dias de pena restritiva de liberdade. 2 - Não há nenhuma inadequação com o artigo 111 da LEP o qual determina que quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. 3 - Recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 33 e 69, ambos do Código Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o somatório das penas prejudicou a insurgente ao estabelecer o regime fechado, ao argumento de que seria cabível a fixação de regime semiaberto de cumprimento de pena, porquanto todas as penas unificadas referem-se à detenção. Ademais, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória relativa ao processo 0015538-03.2010.807.0001. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF e pugnando pela prevalência da regra do artigo 33 do Código Penal em detrimento do artigo 111 da LEP. Em sede de extraordinário, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 33 e 69, ambos do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024